Tribunal: TJES
Processo: 5004935-23.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004935-23.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: RAQUEL CAETANO ANDRADE
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004935-23.2021.8.08.0047

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RECORRIDO:
RAQUEL CAETANO ANDRADE

JUIZ SENTENCIANTE:
ALCENIR JOSE DEMO

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO EM CARGO COMISSIONADO. BONIFICAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO PROLATADA PELA 1º VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS. CUMPRIMENTO EFETUADO PERANTE A AQUELA VARA. NOVA AÇÃO PERANTE O 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE SÃO MATEUS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA CONHECIDA DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, t
rata-se de ação de conhecimento em que a parte autora, ora recorrida, requer a condenação do ente requerido à incorporação em seu vencimento base da estabilidade financeira reconhecida no Mandado de Segurança nº 0005773-90.2017.8.08.0047.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a
pretensão autoral para CONDENAR o Município de São Mateus a incorporar aos vencimentos da autora a estabilidade financeira reconhecida no Mandado de Segurança
nº 0005773-90.2017.8.08.0047, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente ao valor da verba suprimida, acrescida de 30% (trinta por cento), bem como pagar-lhe o valor de R$ 22.392,81 (vinte e dois mil, trezentos e noventa e dois reais e oitenta e um centavos),
referente às parcelas dos meses de maio de 2019 a setembro de 2021, conforme extrato de Id 10149701, acrescido de juros e correção monetária a partir de 08/10/2021, de acordo com os índices aplicáveis à Fazenda Pública, consoante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal
em sede de recurso repetitivo (RE N° 870.947).

Por via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, em relação às parcelas que venceram e vencerão até o cumprimento da obrigação de fazer, por se tratar tal pleito de pedido ilíquido,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 38, parágrafo único, c.c. art. 51, inciso II, todos da Lei 9.099/95. Neste tópico, destaco ser inviável a pronta liquidação, pois desconhecido o termo
ad quem
do cálculo, ressalvando-se, obviamente, a interposição de ação de cobrança amparada na presente decisão declaratória.

Irresignado o Município interpôs recurso ID 4310960, alegando que a sentença merece reforma tendo em vista que se mostra flagrantemente contrária ao Resp 563.395/RS (Tema 41 dos STF) da natureza da verba que a parte autora requer em sua inicial.

Pois bem.

Ao tempo do protocolo do Mandado de segurança nº 0005773-90.2017.8.08.0047 resta comprovado que a parte autora pleiteou o que segue:

[...]em suma, que:
i)
a impetrante ocupa o cargo efetivo de Professora A, desde 15 de março de 1999;
ii)
exerce o cargo em comissão de Diretora de Creche III, Padrão DE – 5 desde 12 de janeiro de 2012;
iii)
apresentou pedido de
incorporação de sua gratificação referente ao exercício do cargo comissionado ao seu vencimento de Professora A/Letra F
;
iv)
o parecer da Procuradoria do Município é pela concessão do pedido administrativo;
v)
a autoridade coatora não conferiu autorização para pagamento do benefício, o que demonstra ilegalidade em sua conduta.

Por fim o dispositivo sentencial assim consagrou:

3. DISPOSITIVO.

Posto isto, CONCEDO a segurança pleiteada pela impetrante e determino que a autoridade coatora implemente o pagamento dos efeitos patrimoniais/pecuniários relativamente à estabilidade financeira, nos exatos termos da Lei Complementar Municipal n° 237/2000, com reflexos retroativos ao ajuizamento do presente mandado de segurança. Os valores retroativos devem ser acrescidos, a contar de cada vencimento, de juros de mora no percentual previsto na caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei Nacional nº 9.494/97 c/c Lei Nacional nº 11.960/09, bem como de correção monetária no índice do IPCA/E.

Em remessa necessária o e. Tribunal de Justiça

manteve a ordem concedida, vindo o feito a transitar em julgado. Em outubro de 2019, o Juízo

a quo
assim julgou a impugnação do município:

Expeça-se mandado de intimação pessoal da autoridade coatora, a ser cumprido por oficial de justiça de plantão, para que implemente o pagamento,
em favor da impetrante, a contar dos meses de abril, maio, junho, julho, agosto e setembro, de 2019 da estabilidade financeira em favor da impetrante, realizando-se os pagamentos em folha suplementar no prazo de quinze dias, bem como a continuidade do pagamento dos meses subsequentes.
Caso a autoridade coatora não demonstre nos autos o cumprimento da obrigação de fazer no prazo de quinze dias a contar da intimação pelo Oficial de Justiça será promovida medida coercitiva de bloqueio do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com aumento do valor de constrição via BACENJUD, caso mantida a inércia reiterada.

Como se extrai dos autos a Sentença de Mandado de Segurança foi prolatada pela 1ª Vara Cível de São Mateus. De igual modo, em análise ao andamento processual do
writ
, observo que foi arquivado em 22/11/2021.

Ao ingressar com esta ação no 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública compreendo que a parte não possui interesse de agir para o prosseguimento regular do processo. Explico.

Como se extrai dos autos, o mandado de segurança concedeu a ordem, tendo a tutela sido confirmada pelo Tribunal de Justiça. Dessa forma, a Decisão exarada no mandado de segurança goza de natureza mandamental. Com isso, não se mostra necessário, ou mesmo adequada essa nova ação para o cumprimento daquela ordem. A doutrina assim enriquece sobre o tema:

De toda sorte, o que importa é perceber que a sentença mandamental não necessita de provocação para que possa ser cumprida. Por outras palavras, não existe execução de sentença mandamental, que exija a iniciativa da parte autora.
A sentença mandamental é cumprida ex officio, independentemente de novo pedido, ou de formação de autos em apartado, ou da apresentação das peças típicas do cumprimento provisório ou qualquer outra providência semelhante. Aliás, o cumprimento dessa sentença se dá nos autos em que a ordem é emitida, carecendo de maiores formalidades. Desde que eficaz a sentença – ou seja, se não houver recurso com efeito suspensivo, o que, como se verá, é a regra – emite-se ordem, por meio de ofício, à autoridade coatora, que deve providenciar seu imediato cumprimento.
(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimentos diferenciados. Volume 3 [livro eletrônico]. 5. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo:Thomson Reuters Brasil, 2020. p. 444)

Em sentido consoante a jurisprudência do STJ assim consagra sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. PARCELAS VENCIDAS APÓS A IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO POR CÁLCULOS. EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA.

1. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade ou não da execução, nos próprios autos do writ, do acórdão concessivo da segurança, no tocante à obrigação de pagar as prestações vencidas desde o ajuizamento do mandamus até o seu efetivo cumprimento.

2. Como decidido pelo Tribunal de origem: "as parcelas vencidas após o trânsito em julgado da sentença concessiva da ordem até a data do efetivo restabelecimento da vantagem devem ser pagas por meio da inclusão em folha suplementar de pagamento, cuja apuração se dará pela simples liquidação por cálculos e executada nos próprios autos, nos termos do art. 1º, caput e § 3º, da Lei 5.021/1966 c/c o art. 475-A e seguintes do CPC" (AgRg no REsp 1200890/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 04/02/2011).

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.445.386/BA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/3/2015, DJe de 13/3/2015.)

Há muito a jurisprudência do STJ se posicionou sobre o tema.

Estando em perfeita consonância com

a natureza da ação mandamental. Neste diapasão, diante dos pedidos autorais (ID 4310935) para a “cumprimento” da obrigação por parte do Município, bem como o pagamento, compreendo que o pleito deve ser veiculado nos autos da ação mandamental.

Assim,
forçoso concluir que o pleito da autora já fora apreciado e concedido nos autos do
mandamus
, assim é notória a sua ausência de interesse processual para o regular trâmite deste feito. Com isso, a medida que se impõe é a extinção desta ação por ausência de interesse processual reconhecido de ofício.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PROVIMENTO, para conhecer de ofício a ausência de interesse processual da autora e, assim, extinguindo o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, CPC.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)